Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027513-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SAMY EVELY CUNHA DIAS RIBEIRO - CPF: 052.322.671-32 (AGRAVANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), LINA MARCIA DE CARVALHO DA SILVA PINTO PIOVEZAN - CPF: 439.678.681-68 (AGRAVADO), AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 46.356.151/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO CUIABA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 60.081.492/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRENDAMENTO RURAL E PARCERIA PECUÁRIA. PESSOA IDOSA INTERDITADA. INCAPACIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, GESTÃO TEMERÁRIA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RISCO CONCRETO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CURADORA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA PROPRIEDADE RURAL. MEDIDA PROPORCIONAL, ADEQUADA E NECESSÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação cautelar de urgência, deferiu tutela provisória para determinar a retomada imediata da administração de fazenda rural pela curadora judicial de pessoa idosa interditada, bem como o afastamento compulsório da agravante da propriedade, em razão de contratos de arrendamento rural e parceria pecuária celebrados entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil a justificar a concessão de tutela cautelar de urgência, especialmente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegada incapacidade parcial do agravado à época da celebração dos contratos e de indícios de vícios negociais; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio do interditado.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito restou evidenciada pela celebração dos contratos após a conclusão de laudo médico-pericial judicial que reconheceu a incapacidade parcial do agravado para a prática de atos patrimoniais complexos, circunstância que, em juízo de cognição sumária, indica possível vício de consentimento, nos termos do art. 171, I, do Código Civil.

Os elementos documentais constantes dos autos revelam, ainda, indícios consistentes de gestão temerária, confusão patrimonial e enriquecimento sem causa, com discrepância significativa na quantidade de semoventes transferidos, déficit operacional elevado e pagamentos concentrados em empresa vinculada à agravante.

O perigo de dano mostra-se concreto e atual, ante o risco de continuidade da dilapidação do patrimônio rural de elevado valor econômico pertencente a pessoa idosa interditada, impondo a adoção de medidas imediatas de natureza conservativa.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, observa os princípios da proporcionalidade e da proteção integral da pessoa idosa e incapaz, e não padece de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela cautelar de urgência para proteção do patrimônio de pessoa idosa interditada quando demonstrados, em cognição sumária, indícios de incapacidade preexistente à celebração de contratos e risco concreto de dilapidação patrimonial.

2. A retomada da administração de bens pela curadora judicial e o afastamento de terceiro gestor configuram medidas adequadas e proporcionais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CC, arts. 171, I, 884; Estatuto da Pessoa Idosa, arts. 71 e 72.

Jurisprudência relevante citada: orientação consolidada do STJ acerca da tutela provisória de urgência e da proteção patrimonial de incapazes (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por
Samy Evely Cunha Dias Ribeiro
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cautelar de Urgência para Cessação Imediata de Prejuízos, Garantia de Efetividade de Ação Principal de Anulação de Negócios Jurídicos/Rescisão Contratual, ajuizada por
Antônio Lino da Silva Pinto
, representado por sua curadora judicial
Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan
, na qual se discutem contratos agrários (arrendamento rural e parceria pecuária) relacionados à Fazenda São Gonçalo do Amarante.

A decisão recorrida (id. 200106246) deferiu integralmente tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC e, com suporte também em normas do Código Civil e do Estatuto da Pessoa Idosa, determinou, dentre outras providências: (i) a realização imediata de auto de constatação na Fazenda São Gonçalo do Amarante, com contagem técnica e avaliação do rebanho remanescente em confronto com GTA e relatórios de venda e com inspeção detalhada das benfeitorias; (ii) expedição de ofício ao INDEA para remessa de extratos completos de transferências de gado; (iii) retomada imediata da administração integral da Fazenda pela curadora do interditado, com obrigação de entrega de chaves, documentos e posse integral dos bens; (iv) após o prazo, afastamento compulsório da requerida/ora agravante da propriedade rural e de todos os vinculados, com proibição absoluta de acesso e multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00; (v) providências administrativas perante o INDEA para transferência do rebanho remanescente ao nome do agravado e bloqueios correlatos; (vi) intimação pessoal da requerida para apresentação compulsória de documentação comercial e contábil, com multa diária e medidas coercitivas.

Consta do
decisum
que a controvérsia central repousa na validade e efeitos de dois contratos (arrendamento rural e parceria pecuária) celebrados entre as partes, em contexto de suposta vulnerabilidade do proprietário/agravado, idoso, submetido à curatela, com referência expressa à cronologia do laudo pericial judicial datado de 21.01.2025, cuja conclusão teria antecedido em mais de um mês a celebração dos contratos em 26.02.2025, o que, segundo o juízo, indicaria possível comprometimento da validade dos negócios jurídicos.

Ainda segundo a decisão agravada, a análise das cláusulas contratuais evidenciaria disposições gravosas ao proprietário, destacando-se: (i) cláusula que autorizaria subarrendamento sem nova autorização expressa do arrendador, apontada como contrária ao art. 95, VI, da Lei 4.504/64; (ii) cláusulas reputadas “leoninas”, inclusive permitindo cessão integral ou parcial do contrato sem controle do proprietário; e (iii) previsão de utilização de matrícula imobiliária como garantia bancária, considerada juridicamente nula, inclusive por violação às formalidades legais dos arts. 1.647, I, e 1.648 do Código Civil.

O juízo de origem também reportou discrepância entre o número de animais previstos no contrato de parceria (1.350 vacas) e os registros oficiais da Guia de Trânsito Animal nº 812979, emitida pelo INDEA/MT em 12/03/2025, com transferência de 2.007 bovinos, apontando “ocultação” de 657 animais, e, ainda, descreveu dados financeiros extraídos de prestação de contas apresentada pela própria requerida (receita de R$ 846.860,00 e despesas de R$ 1.893.773,68 em cerca de 95 dias, com direcionamento expressivo de despesas à empresa AGROPEV, vinculada à gestora).

Irresignada, a requerida recorre. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada, especialmente quanto à retomada integral da administração e ao afastamento compulsório com proibição absoluta de acesso, extrapolou os limites de cautela, invadindo pretensão que deveria ser discutida em ação própria, com antecipação de efeitos equivalentes a suspender contratos sem a necessária instrução e contraditório; (ii) que teria agido de boa-fé, afirmando desconhecer a ação de curatela, posto que contratou com pessoa “declaradamente capaz”, com participação do agravado nas negociações; (iii) que apresentou prestação de contas em 31.05.2025 e se comprometeu a fazê-lo trimestralmente; (iv) que realizou investimentos e benfeitorias no imóvel, alegadamente confirmados em auto de constatação, e que tais benfeitorias permaneceriam incorporadas ao bem, em benefício do agravado; (v) que o agravado/curadora e funcionários teriam livre acesso à fazenda, inclusive indicando funcionário (“Érico”) para atuar como gerente sob comando do agravado; (vi) que haveria pagamentos mensais ao agravado, apontando valores de arrendamento no importe de R$ 12.000,00 e contrato de parceria do gado no valor de aprox. R$ 41.000,00, totalizando cerca de R$ 53.000,00 mensal. Ao final, requer a cassação ou reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
deferido parcialmente, reputando-se prudente suspender apenas a ordem de “afastamento compulsório” da agravante e de “proibição absoluta de acesso” às instalações da fazenda, por se tratar de medida gravosa e demandar maior aprofundamento probatório, com contraditório e ampla defesa, sem conclusão preliminar segura quanto à má-fé da recorrente
(id. 309329388).

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido, consoante acórdão acostado no id.
317182857.

Sem informações.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 307727360, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma: (i) que a cautelar tem natureza preventiva e visa estancar dilapidação patrimonial de idoso interditado (87 anos) sob curatela; (ii) que a decisão agravada se baseou em dados oficiais (INDEA) e documentos da própria agravante; (iii) que a validade dos contratos estaria maculada pela incapacidade do agravado e por cláusulas ilegais e desequilibradas; (iv) que haveria retenção indevida de receitas, despesas artificiais e confusão patrimonial com a empresa AGROPEV; (v) que os números indicariam risco concreto e atual, inclusive apontando a retenção de R$ 730.446,80 (86,2% das receitas de venda) e a concentração de despesas na AGROPEV, além de atualizar planilhas mencionando evolução de despesas e déficits.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Ação Cautelar de Urgência para Cessação Imediata de Prejuízos, Garantia de Efetividade de Ação Principal de Anulação de Negócios Jurídicos/Rescisão Contratual, com Pedido de Tutela de Evidência e Liminar
Inaudita Altera Pars
, ajuizada por Antônio Lino da Silva Pinto, atualmente com 87 anos de idade, representado processualmente por sua curadora judicial Lina Márcia de Carvalho da Silva Pinto Piovezan, em face de Samy Evely Cunha Dias Ribeiro, Agropev Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Rio Cuiabá Agronegócios Ltda., visando, em síntese, a concessão de tutela de urgência para que ocorra, na sequência, a discussão quanto a nulidade e necessidade de rescisão dos instrumentos contratuais, sendo um instrumento particular de arrendamento rural e outro de parceria pecuária, ambos entabulados entre as partes.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
concedeu pedido de tutela antecipada para a realização de auto de constatação; contagem técnica e avaliação do rebanho; inspeção das benfeitorias; ofício ao INDEA para juntada de extratos completos de transferência de gado bovino; retomada imediata da administração geral da Fazenda São Gonçalo;

o afastamento compulsório da requerida, ora agravante, da propriedade rural e de todas as pessoas física ou juridicamente vinculadas à ela, estabelecendo proibição absoluta de acesso às instalações da fazenda, sob pena de incidência automática de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas coercitivas adicionais e eventual responsabilização por crime de desobediência; e apresentação compulsória de todos os documentos comerciais referentes ao arrendamento, entre outros.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, em virtude da lesão irreparável ou de difícil reparação ocorrida com a imposição iminente da retomada da administração integral da Fazenda São Gonçalo do Amarante pela curadora do interditado, bem como o afastamento compulsório da Agravante da propriedade rural e de todas as pessoas física ou juridicamente vinculadas a ela, estabelecendo proibição absoluta de acesso às instalações da fazenda.

Aduz que o juízo singular extrapolou o limite da cautela, invadindo eventual pleito finalístico que deveria ser demandado em ação própria, atribuindo efeito suspensivo aos contratos questionados, antes mesmo na necessária angularização processual, impelindo danos irreparáveis e de difícil reparação em face da Agravante, que aportou capital próprio no bem arrendado, tendo tomado todos os cuidados necessários à regularidade dos aludidos contratos, ensejando, pois, a suspensão da decisão.

Afirma a Agravante que desconhecia a existência da ação de curatela e, diante do laudo que atesta a sua incapacidade relativa do agravado.

Alega a inexistência de má-fé da Agravante, que contratou com pessoa declaradamente capaz e que, inclusive, participou ativamente da negociação. Assevera que sempre que perquirida pela curadora do Agravado, respondeu prontamente as suas solicitações, tendo, inclusive, apresentado uma prestação de constas no dia 31/05/2025 (id. 197433597), tendo, inclusive, se comprometido à prestar contas trimestralmente, à fim de que não houvesse qualquer dúvida quanto à legalidade das ações.

Ressalta que realizou diversos investimentos no imóvel, que em sua maioria foram pagos com recursos próprios, bem como que o Agravado, através de sua atual curadora, demonstra estranhamento quanto ao fato de que a venda de 324 cabeças de gado perfez a única receita decorrente do contrato, no importe de R$ 846.860,00 (oitocentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta reais), mas fora comprovado na prestação de contas realizada no mês de maio, investimentos que atingiram a soma de R$ 1.893.773,68 (um milhão oitocentos e noventa e três mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Assevera que foram realizados investimentos no imóvel que foram integralmente confirmados no Auto De Constatação anexo, sendo certo que referidas benfeitorias passaram a integrar o imóvel e assim permanecerão ao final do contrato, constituindo evidente benefício econômico do Agravado, já que não lhe é descontado qualquer valor em relação aos investimentos e benfeitorias.

Consigna que o Agravado e sua filha/curadora e todos os funcionários por eles indicados sempre tiveram pleno acesso à propriedade rural objeto da lide, tendo, inclusive, participado ativamente no Auto de Constatação anexado, como vê nas inúmeras fotografias acostadas pelos oficiais de justiça que à subscrevem, confirmado o livre acesso ao imóvel e acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas.

Ademais, desde o início da diligência destinada à constatação da situação do imóvel, das benfeitorias e dos animais existentes na propriedade, o Agravado indicou um funcionário por nome de Érico, que passou a atuar com um gerente sob seu mando, o qual passou a acompanhar a rotina da fazenda, inclusive acompanhando os funcionários da Agravante nas atividades diárias, já tendo, inclusive se mudado para a casa sede da propriedade rural, como se extrai das fotografias de sua mudança, agora acostadas.

Verbera que ao determinar a restituição do imóvel e a entrega da administração da propriedade e dos semoventes sem que os contratos de arrendamento e de parceria sejam judicialmente questionados, a decisão agravada está se antecipando ao julgamento meritório de ação que sequer foi proposta, e em expresso prejuízo financeiro da agravante, que foi quem custeou as benfeitorias do imóvel.

Rebate que tanto o Agravado, quanto a sua curadora e o marido desta, além dos funcionários do Agravado, sempre tiveram livre acesso ao imóvel rural, sendo mantida, inclusive, a sede da fazenda para uso exclusivo destes. Assim, a mesma boa-fé demonstrada durante todo o transcurso do tempo de contrato, desde a sua contratação, será agora impelida na comprovação da regularidade contratual, como já fora objeto de comprovação na prestação de contas outrora apresentada.

Justifica que é incongruente a concepção de se retirar da posse a agravante que possui um contrato vigente de parceria pecuária no qual, além de pagar uma renda mensal ao agravado de mais de R$ 40.000,00 por mês, ao final do contrato ainda vai devolver todo o rebanho ao agravante, para que o rebanho existente seja vendido pelo agravado para supostamente custear as despesas da fazenda.

Alega que a “verossimilhança das alegações” do provimento jurisdicional é facilmente verificável ante a comprovação de que a Agravante se recobriu de cuidados na contratação com o Agravado, solicitando atestado de sanidade mental e comprovado documentalmente todos os gastos, pagamentos, recebimentos e investimentos realizados, mantendo irretocavelmente o cumprimento dos contratos formulados, somado à confirmação das benfeitorias identificadas no autos de constatação anexo, bem como a garantia à eventual ação principal demandada pelo Agravado com a transferência dos animais para a ficha do INDEA do Agravado, o que impossibilita a venda os semoventes.

Já o “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, é notório e reside no premente prejuízo financeiro e operacional, decorrente da injusta interrupção da posse do imóvel e do contrato firmado, ainda que comprovado o investimento demais de um milhão de reais com capital e crédito próprio, além do prejuízo logístico, já que atualmente possuiu animais confinados em regimente fechado e que deixarão de ser tratados, resultando em perda financeira e interrupção de todas as obras e reformas em curso, além do evidente prejuízo monetário, já que a presente ação não traz nenhuma forma ou possibilidade de ressarcimento das despesas da Agravante, que devem ser ressarcidas em caso de rescisão antecipada dos contratos.

Sustenta que está sendo demasiadamente penalizada com a liminar deferida na origem, como se estivesse antecipando o pleito principal de rescisão dos contratos firmados, ainda que sem qualquer justificativa.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da legalidade e da legitimidade da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cautelar de Urgência para Cessação Imediata de Prejuízos, deferiu tutela provisória para determinar a retomada imediata da administração da Fazenda São Gonçalo do Amarante pela curadora do interditado, bem como o afastamento compulsório da agravante da propriedade rural, além de uma série de providências acessórias destinadas à proteção do patrimônio do curatelado.

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada e amparada em acervo probatório robusto, conforme se extrai do decisum proferido nos autos originários nº 1055219-98.2025.8.11.0041, o qual examinou, de forma minuciosa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que os contratos de arrendamento rural e de parceria pecuária questionados foram celebrados em 26/02/2025, ou seja, após a conclusão de laudo médico-pericial judicial datado de 21/01/2025, que atestou a incapacidade parcial do Sr. Antônio Lino da Silva Pinto para reger seus atos patrimoniais, diagnóstico posteriormente confirmado por sentença de interdição proferida pela 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Tal circunstância revela, em juízo de cognição sumária, forte indicativo de vício de consentimento, nos termos do art. 171, inciso I, do Código Civil, bem como afronta direta ao sistema de proteção jurídica da pessoa idosa e incapaz, consagrado nos arts. 71 e 72 do Estatuto da Pessoa Idosa.

A magistrada de origem demonstrou, com precisão técnica, que o laudo pericial judicial não cria a incapacidade, mas apenas reconhece estado fático preexistente, o qual já se manifestava quando da celebração dos negócios jurídicos, circunstância suficiente, nesta fase processual, para justificar a intervenção jurisdicional cautelar.

De igual modo, a execução contratual revelou indícios graves de gestão temerária e confusão patrimonial, devidamente lastreados em documentos oficiais e na própria prestação de contas apresentada pela agravante. Destaca-se a expressiva discrepância entre o número de animais declarado no contrato (1.350 cabeças) e aquele efetivamente transferido segundo Guia de Trânsito Animal emitida pelo INDEA/MT (2.007 bovinos), bem como a constatação de déficit operacional superior a 120% das receitas, com retenção indevida de valores e pagamentos concentrados em empresa da qual a própria agravante é única sócia, configurando inequívoco conflito de interesses.

Tais elementos evidenciam não apenas a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida na ação cautelar, mas aproximam-se, como bem salientado na decisão agravada, da tutela de evidência, diante da prova documental pré-constituída e da manifesta vulnerabilidade do interditado.

No tocante ao perigo de dano, este se mostra concreto e atual. A permanência da agravante na administração da fazenda, segundo o conjunto probatório, representava risco real de dilapidação acelerada do patrimônio rural, de elevado valor econômico, composto por mais de 8.000 hectares e expressivo rebanho bovino, circunstância que justifica a adoção de medidas imediatas e enérgicas para resguardar o resultado útil da futura ação principal.

As contrarrazões apresentadas pelos agravados reforçam a correção do decisum, destacando que a decisão não se fundou em presunções abstratas, mas em dados oficiais de órgão público e documentos produzidos pela própria agravante, além de ressaltar o caráter eminentemente protetivo e conservativo da tutela cautelar, que não se confunde com antecipação de mérito .

Por outro lado, as razões recursais limitam-se a impugnar seletivamente a ordem de retomada da administração e de afastamento da agravante, sem infirmar, de maneira eficaz, os fundamentos centrais da decisão, tampouco afastar os elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pretende-se, em verdade, substituir o prudente juízo de cautela exercido pelo magistrado singular por mera discordância subjetiva da parte agravante, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento nem com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ressalte-se, ainda, que a intervenção judicial ora mantida encontra respaldo não apenas no Código de Processo Civil, mas também nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988) e da proteção integral à pessoa idosa, impondo ao Poder Judiciário atuação firme e preventiva diante de situações de risco patrimonial envolvendo sujeitos em condição de hipervulnerabilidade.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, e estando ela devidamente fundamentada, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto,
impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025